Tribunal: TJPA
Processo: 0000528-89.2009.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O CRIMINAL ? LATROCINIO TENTATO ? ABSOLVI??O POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. Os depoimentos testemunhais e declara??es da v?tima est?o em conson?ncia e demonstram a autoria delitiva do acusado, n?o havendo que se falar em absolvi??o por insufici?ncia probat?ria, estando inconteste a participa??o do acusado na empreitada criminosa. DESCLASSIFCA??O PARA ROUBO QUALIFICADO TENTADO ? INVIAVEL. 2. O Superior Tribunal de Justi?a firmou entendimento de que o crime de latroc?nio tentado, ocorre quando h? dolo de subtrair e dolo de matar, e diante dos elementos de prova, notadamente declara??es da v?tima, que possui relevante valor probat?rio, restou evidenciada a pr?tica do crime de latroc?nio tentado, uma vez que o acusado iniciou a pr?tica do crime de roubo, qualificado pela utiliza??o de arma de fogo e concurso de agentes e em seguida, ao subtrair sua porta-c?dula e constatar que a v?tima era policial, atirou no mesmo sendo a v?tima atingida em seu bra?o direito, e passaram a travar luta corporal, sendo disparados mais tiros, portanto, o resultado morte somente n?o ocorreu por circunst?ncias alheias ? vontade do agente, al?m de inconteste a presen?a do animus necandi.Assim entendo invi?vel a desclassifica??o do delito para roubo qualificado, atinente aos fatos e ao entendimento majorit?rio do STJ, mantenho a tipifica??o delituosa pelo crime de latroc?nio tentado.ALTERNATIVAMENTE REFORMA DA PENA BASE ? RECONHECIMENTO DOS BONS ANTECEDENTES E PRIMARIEDADE COMO ATENUANTES E EXCLUSAO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA ANTE A AUSENCIA DE APREENSAO DA MESMA ? PARCIAL PROVIMENTO. 3. O magistrado sopesou devidamente a culpabilidade e circunst?ncias como desfavor?veis, no entanto, aplicou pena base em 31 anos, 1 m?s e 10 dias de reclus?o. N?o obstante a devida valora??o das circunst?ncias judiciais, a pena base aplicada foi acima da m?xima em abstrato que ? de 30 anos, motivo pelo qual redimensiono a pena base para 25 anos e 150 dias-multa, considerando duas circunst?ncias judiciais desfavor?veis. Na 2? fase da dosimetria, a primariedade e bons antecedentes, al?m de n?o estarem inseridos no art. 65 do C?digo Penal, n?o possuem o cond?o de configurar a atenuante inominada prevista no art. 66 do C?digo Penal. Precedentes.Assim, mantenho na segunda fase a atenuante de confiss?o, utilizado pelo ju?zo no patamar de 1/6 e ap?s reduzo a pena pela diminui??o da pena pela tentativa, igualmente aplicado pelo magistrado em 1/3, restando fixada definitivamente em 13 (treze) anos, 1 (um) m?s e 20 (vinte) dias e 120 dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: ANTONIO DE SOUSA CARVALHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000528-89.2009.8.14.0028

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCINIO TENTATO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Os depoimentos testemunhais e declarações da vítima estão em consonância e demonstram a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, estando inconteste a participação do acusado na empreitada criminosa. DESCLASSIFCAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO TENTADO - INVIAVEL. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o crime de latrocínio tentado, ocorre quando há dolo de subtrair e dolo de matar, e diante dos elementos de prova, notadamente declarações da vítima, que possui relevante valor probatório, restou evidenciada a prática do crime de latrocínio tentado, uma vez que o acusado iniciou a prática do crime de roubo, qualificado pela utilização de arma de fogo e concurso de agentes e em seguida, ao subtrair sua porta-cédula e constatar que a vítima era policial, atirou no mesmo sendo a vítima atingida em seu braço direito, e passaram a travar luta corporal, sendo disparados mais tiros, portanto, o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, além de inconteste a presença do
animus necandi
.

Assim entendo inviável a desclassificação do delito para roubo qualificado, atinente aos fatos e ao entendimento majoritário do STJ, mantenho a tipificação delituosa pelo crime de latrocínio tentado.

ALTERNATIVAMENTE REFORMA DA PENA BASE - RECONHECIMENTO DOS BONS ANTECEDENTES E PRIMARIEDADE COMO ATENUANTES E EXCLUSAO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA ANTE A AUSENCIA DE APREENSAO DA MESMA - PARCIAL PROVIMENTO. 3. O magistrado sopesou devidamente a culpabilidade e circunstâncias como desfavoráveis, no entanto, aplicou pena base em 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Não obstante a devida valoração das circunstâncias judiciais, a pena base aplicada foi acima da máxima em abstrato que é de 30 anos, motivo pelo qual redimensiono a pena base para 25 anos e 150 dias-multa, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na 2º fase da dosimetria, a primariedade e bons antecedentes, além de não estarem inseridos no art. 65 do Código Penal, não possuem o condão de configurar a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal. Precedentes.

Assim, mantenho na segunda fase a atenuante de confissão, utilizado pelo juízo no patamar de 1/6 e após reduzo a pena pela diminuição da pena pela tentativa, igualmente aplicado pelo magistrado em 1/3, restando fixada definitivamente em
13 (treze) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias e 120 dias-multa
, a ser cumprida no regime fechado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desa.

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 29 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: ANTONIO DE SOUSA CARVALHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000528-89.2009.8.14.0028
R e l a t ó r i o

ANTONIO DE SOUSA CARVALHO
interpôs o recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 22.01.2009 em uma vicinal, às proximidades da Vila São Raimundo, KM 40, BR 222, o acusado, na companhia de mais dois indivíduos, abordou o ônibus da empresa Açailândia, que fazia o trajeto Tucuruí/Imperatriz e mediante grave ameaça no uso de arma de fogo, começou a subtraiu dos passageiros diversos pertences, no entanto, nesse momento, o policial que se encontrava no veículo, reagiu e travou luta corporal com o denunciado conseguindo desarmá-lo e atingi-lo com um tiro, sendo também atingido por um disparo, no braço direito pelo acusado, bem como teve seu ombro esquerdo lesionado por outro disparo efetuado pelo comparsa do réu.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando Antônio de Sousa Carvalho a pena de 17 (dezessete) anos, 3 (três) meses de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa, no regime fechado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de roubo qualificado tentado e caso não seja esse o entendimento pugna pela reforma da pena base, aplicação das atenuantes de primariedade e bons antecedentes e afastamento da majorante do uso de arma a qual não foi apreendida ou periciada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja excluída a qualificadora prevista no § 3º do art. 157 do CPB, devendo a condenação ser tipificado como roubo qualificado em sua forma consumada, uma vez que não ocorrida a morte, não há que se falar em latrocínio.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa alegar insuficiência probatória, os elementos de prova constantes dos autos são contundentes em apontar a autoria delitiva do acusado. A vítima, o Sr. Benedito de Deus Souza Lutran, policial e que estava como passageiro, declarou que após os meliantes entrarem no ônibus, o acusado se direcionou para o fundo do coletivo e ao pegar sua porta-cédula e constatar que o mesmo era policial disparou um tiro contra o mesmo, pegando em seu braço, momento em que o policial travou luta corporal com o mesmo, sendo disparados mais tiros.

Os depoimentos testemunhais estão em consonância com o depoimento da vítima. Desta forma,
não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória
, estando inconteste a participação do acusado na empreitada criminosa.

Pugna ainda o acusado pela desclassificação do delito previsto no art. 157, § 3º, segunda parte c/c art. 14, II ambos do CPB (latrocínio tentado) para roubo qualificado ante a ausência de morte.

A jurisprudência dominante do STJ assim entende:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS NA APELAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA CRIMINOSA. CORRÉU. ANIMUS NECANDI ATESTADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. LATROCÍNIO TENTADO. DOLO DE SUBTRAIR E DOLO DE MATAR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) In casu, a empreitada delitiva foi realizada por meio de arma de fogo, razão pela qual não é possível a pretensa desclassificação, sobretudo porque houve disparo de arma de fogo e o aninus necandi foi atestado pela Corte local. Nessa senda, acolher a tese de desclassificação, nos moldes delineados na impetração, demanda verticalização da prova, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1609585/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020; HC n. 473.074/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 13/12/2018; HC n. 455.967/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/10/2018; e AgRg no REsp n. 1358151/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 03/10/2018.
VI -
Assinale-se que "este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que
há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar
, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente"
(REsp n. 1727577/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/05/2018).
Portanto, "o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade
" (RvCr n. 4.726/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/12/2019). (...) Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 600.364/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 157, § 3º, DO CP. LATROCÍNIO TENTADO. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 610/STF.
1.
O Tribunal a quo, ao decidir que no delito de latrocínio não se admite a forma tentada, contrariou a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio (REsp 1525956/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).
2. Não há qualquer contrariedade à Súmula n. 610/STF (Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima), uma vez que tal enunciado não afasta a possibilidade de tentativa de latrocínio.
3. O crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, in fine) é um delito complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi, e, para haver a sua consumação, conforme a Súmula n. 610 do STF, deve haver o resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem. Assim, se houve prova de que o acusado agiu com animus necandi, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não o roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)

A vítima afirmou em juízo (fls. 172/173) que um elemento ficou na cabine próximo ao motorista e o outro, ora acusado, no corredor anunciou o assalto, se direcionou ao fundo do coletivo, fez um idoso de refém e ameaçou matá-lo caso os passageiros não colaborassem na entrega de seus bens. Após foi na direção da vítima, pegou sua porta cédula e ao perceber que era um policial, deu um tiro neste, atingindo a região do braço e que após o tiro a vítima travou luta corporal com o bandido, sendo disparados vários outros tiros e um atingiu o acusado.

Em seguida, o outro elemento atirou na vítima que caiu e começou a revistá-lo a procura de arma e determinou que o motorista amarrasse o ofendido e que levasse seu comparsa ferido até a beira da estrada e realizou uma ligação pedindo uma ambulância para socorrer o acusado e em seguida empreendeu fuga.

A testemunha Duclier Sampaio, motorista do ônibus, em juízo ratificou as declarações da vítima e disse ainda que o acusado e seus comparsas atiraram no ônibus ainda em movimento, o que o obrigou a parar; que os assaltantes estavam desde o início muito agressivos, inclusive fizeram um idoso de refém e que todos utilizavam máscaras e que após o acusado ser conduzido ao hospital ferido o desmascarou identificando-o.

Alcides Lima Ribeiro, passageiro do ônibus, mencionou que os assaltantes gritavam que iriam executar os policiais que fossem encontrados no interior do veículo, minutos depois um dos passageiros que era policial travou luta corporal com um dos assaltantes sendo alvejado por este.

Antônio Lima Silva, também passageiro do ônibus disse que os criminosos tomaram o ônibus e passaram a subtrair vários bens dos que ali estavam e deste subtraiu a quantia de R$120,00 e que um dos passageiros era policial e foi alvejado por um dos assaltantes.

O acusado por sua vez confessou a autoria delitiva alegando que foi coagido pelos demais assaltantes para praticar o delito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o crime de latrocínio tentado,
ocorre quando há dolo de subtrair e dolo de matar
, e diante dos elementos de prova, notadamente declarações da vítima, que possui relevante valor probatório, restou evidenciada a prática do crime de latrocínio tentado, uma vez que o acusado iniciou a prática do crime de roubo, qualificado pela utilização de arma de fogo e concurso de agentes e em seguida, ao constatar que a vitima era policial, atirou no mesmo sendo a vítima atingida em seu braço direito, e passaram a travar luta corporal, sendo disparados outros tiros, portanto, o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, além de inconteste a presença do
animus necandi
.

Assim entendo inviável a desclassificação do delito para roubo qualificado, atinente aos fatos e ao entendimento majoritário do STJ, mantenho a tipificação delituosa pelo crime de latrocínio tentado.

Alternativamente, a defesa pugna pela reforma da pena base; reconhecimento e aplicação das atenuantes de primariedade e bons antecedentes e afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo pois não foi apreendida.

O magistrado, concernente aos fatos, sopesou devidamente a culpabilidade e circunstâncias como desfavoráveis aplicando pena base em 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Não obstante a devida valoração das circunstâncias judiciais, a pena base aplicada foi acima da máxima em abstrato que é de 30 anos
1
, motivo pelo qual
redimensiono a pena base para 25 anos e 150 dias-multa
, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na 2º fase da dosimetria, a primariedade e bons antecedentes, além de não estarem inseridos no art. 65 do Código Penal, não possuem o condão de configurar a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FRAUDE À ARREMATAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. IDONEIDADE. ATENUANTE INOMINADA. BONS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, hipótese não presente in casu. 3.
Entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1534503/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Colaciono ainda jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, III DO CPP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL 1) AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO QUANTO A ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO. 2) DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA DA PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO EFETUADA PELO JULGADOR. (...) 2
. A primariedade e as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo que conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima, conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP
, sendo incabível a incidência da atenuante da menoridade quando ela já restou aplicada pelo julgador. 3. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROCEDENTE. (2019.05000425-76, 210.264, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 02.12.2019, Publicado em 03.12.2019

Assim inviável o reconhecimento da primariedade e bons antecedentes como atenuante ante a previsão legal. Mantenho na segunda fase a atenuante de confissão, utilizado pelo juízo no patamar de 1/6 e após reduzo a pena pela diminuição da pena pela tentativa, igualmente aplicado pelo magistrado em 1/3, restando fixada definitivamente em
13 (treze) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias e 120 dias-multa
, a ser cumprida no regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o
quantum
de pena base aplicada na dosimetria, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA

1
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
§ 3º Se da violência resulta
: I - lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; II -
morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa
.